Tribunal: TJMT
Processo: 0012555-64.2017.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012555-64.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 024.062.861-69 (APELANTE), DHAIANE APARECIDA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE DÁ COM A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– PLEITO SUBSIDIÁRIO – FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do
res furtiva
, com ânimo de assenhoramento definitivo pelo agente, ainda que por breve período, não se exigindo que a posse da coisa subtraída seja exercida mansa, pacífica ou desvigiadamente.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede que, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda sofra qualquer abrandamento, porquanto a incidência de atenuantes não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a afastar a alegação de infringência aos princípios da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Aguinaldo dos Santos Oliveira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0012555-64.2017.8.11.0004, código 259538, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, argumentando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Subsidiariamente, pleiteia a atenuação da reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal, sustentando que o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça viola o princípio da legalidade (Id. n. 24854461).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 24854464).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 26059959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020